Tribunal: TJMT
Processo: 0014513-86.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014513-86.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (EMBARGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GILMAR LUIS DAGHETTI - CPF: 406.455.501-59 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANTONIO CONTINI - CPF: 307.721.689-20 (EMBARGANTE), ELLEN SCHNEIDER CONTINI - CPF: 277.405.871-68 (EMBARGANTE), EVANILDE APARECIDA CONTINI - CPF: 336.111.739-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre a lei que rege o tema, para amoldá-la aos seus próprios interesses.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014513-86.2016.8.11.0015

EMBARGANTES:
GILMAR LUIS DAGHETTI E OUTROS

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 113344992) opostos por
GILMAR LUIS DAGHETTI e outros
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 111574959), que, a unanimidade, desproveu recurso de apelação cível interposto pelos mesmos, mantendo inalterada sentença que rejeitou embargos à monitória.

Inconformados, os embargantes apontam que os declaratórios têm a finalidade de sanar vício de omissão no v. acórdão que teria deixado de observar dispositivos da Lei nº. 11.101/05, inseridos pela Lei nova nº. 14.112/20, bem como não discorreu sobre honorários sucumbenciais fixados em montante superior a R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Requerem o recebimento dos declaratórios com efeitos infringentes, para sanar vício da omissão à luz do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, de modo a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo de origem, sobretudo as disposições do art. 49, §2º da Lei nº. 11.101/05, validada pelo STJ no REsp nº. 1.532.943-MT e no REsp nº. 1.700.487/MT, observando-se o teor dos artigos 69-A, 69-B e 69-C da Lei nº. 11.101/05, inseridos pela Lei Nova nº. 14.112/2020. Quanto aos honorários sucumbenciais, requer sejam fixados conforme as disposições do artigo 85, § 2º, incisos I a IV do CPC e em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões (Id 114855986), o embargado assevera que a decisão embargada está em plena sintonia com o que dispõe a Lei nº. 11.101/2005, eis que a interpretação conferida pelos embargantes aos dispositivos relacionados a Lei de Recuperação de Empresas e Falência, mostra-se de todo equivocada. Acrescenta que a ilegalidade das premissas invocadas é evidente, vez que o art. 59 da Lei nº. 11.101/2005, dialogando com a norma contida no artigo 50, §1º da mesma lei, afasta a possibilidade de supressão das garantias sem a anuência do credor. Na mesma direção, afirmou inexistir fundamento para modificação dos honorários sucumbenciais fixados.

Ao final, requereu o não conhecimento dos embargos declaratórios, ou no mérito, seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão (Id 111574959), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
– SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO – CRÉDITO QUE COMPÕE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AVAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 1º, DA LEI 11.101/05 – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA –
ANUÊNCIA DO CREDOR À DISPOSIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS NÃO EVIDENCIADA –
VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os apelantes, sócios-avalistas da empresa em recuperação judicial,
não estão albergados pelos efeitos do plano de soerguimento apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1º).

Ficou estabelecido no Recurso Especial nº. 1.813.886/MT, ainda, que
“Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ”
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1813886/MT. Quarta Turma, Relator: Min. Marco Buzzi, Julgamento publicado em 28/10/2021).

Não verificada a anuência do credor à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda monitória.

Os honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Em suas razões (Id 113344993), os embargantes alegam omissão no v. acórdão, ao argumento que
deixou de observar o que dispõem os artigos 49, §2º, 69-A, 69-B e 69-C da Lei nº. 11.101/05, inseridos pela Lei nova nº. 14.112/20.

Reiteram que no plano de reestruturação previu a supressão de todas as garantias fidejussórias, reais, a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Ressaltam que a tese que está sendo formada a partir do REsp nº. 1.532.943/MT revela diferenças de tratamento entre a fundamentação do acórdão embargado e do caso concreto.

Aduzem que a partir do referido entendimento do STJ, ocorrerá à vinculação de todos os credores submetidos à recuperação judicial da devedora principal, indistintamente, sem comprometer o enunciado 581 daquela egrégia Corte.

Inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pelos embargantes, inexiste omissão no v. acórdão recorrido que apreciou, de forma, suficiente e fundamentada, a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação cível.

Nesse sentido, oportuno repisar trecho do voto proferido por ocasião do referido julgamento:

“(...) Os apelantes defendem que a dívida consta do plano de recuperação judicial apresentado na ação de soerguimento manejada pela empresa, devedora principal, cujo teor prevê a supressão das garantias fidejussórias e reais, além da extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios/diretores da companhia, convergindo, dessa forma, à extinção da monitória em virtude da novação do crédito operada em razão da homologação pelo juízo da recuperação.

Tais argumentos, no entanto, não procedem.

Extrai-se do processo de origem que a ação monitória foi ajuizada em face dos sócios da empresa Contini & Cia Ltda., que, nessa condição, avalizaram a dívida de R$3.014.351,00 (três milhões, catorze mil e trezentos e cinquenta e um reais), contraída por meio da Cédula de Crédito Industrial nº. 40/03249-3 firmada junto ao Banco do Brasil, ora apelado.

É na condição de avalistas, portanto, que os apelantes estão sendo demandados ao cumprimento do título posto em cobrança.

Figuram, assim, como coobrigados de referida dívida e, dessa forma, não estão albergados pelos efeitos do plano de recuperação judicial apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (art. 49, § 1º).

Mais que isso, é posição assente no âmbito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

E foi nessa linha, aliás, que findou o julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº. 1813886/MT (...)”

Na mesma direção, constata-se que em relação ao valor dos honorários sucumbenciais fixados, a decisão recorrida expressamente consignou:

“(...) Ainda, quanto aos honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, tenho que a verba estabelecida atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil (...)”

Percebe-se, de plano, a arguição dos embargantes de que
“(...) não discorreu uma linha sequer sobre os honorários sucumbenciais fixados”
, encontra-se em absoluta desconformidade ao v. acordão recorrido.

Do mesmo modo, não procede a alegação dos embargantes inerente omissão à luz do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, pois, v. acórdão apreciou integralmente a matéria recursal, sem prejuízo de averbar suficiente e fundamentada decisão.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte embargante não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Aliás, a mera alegação de falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Logo, o que se evidencia é a pretensão dos embargantes em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório, não restando evidenciada qualquer omissão no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022